Tribunal: STF
Processo: RMS 23460
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo
regimental. 2. Concurso Público. Prazo de validade expirado.
Classificação além do número de vagas. Abertura de novo certame.
Decadência. 3. Acórdão do STJ que indeferiu mandado de segurança
contra atos do Ministro da Administração e Reforma do Estado e do
Coordenador da Academia Nacional de Polícia. 4. Recurso ordinário em
mandado de segurança a que se negou provimento. Ausência de direito
adquirido de candidatos aprovados na primeira etapa de concurso, mas
além do número de vagas existentes para a segunda etapa.
Precedentes. 5. Inaplicáveis ao caso os precedentes invocados. Perda
de validade do concurso. O só fato de realizar o curso de formação
profissional, com base em liminar concedida pelo Poder Judiciário,
não gera título de direito a ver garantida a investidura, após o
término de validade do concurso público. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento.